Tribunal: TJDFT
Processo: 0738227-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AVÔ POR AFINIDADE DA VÍTIMA. PRISÃO PREVENTIVA NO CURSO DO PROCESSO. TENTATIVA DE CONTATO COM A MENOR PARA QUE DESMENTISSE OS FATOS. REQUISITOS DOS ARTS. 312 E 313, I, DO CPP. HIGIDEZ DO ATO COATOR. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.
1. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está devidamente amparada nos fatos que demonstram a presença dos requisitos dos arts. 312 e 313, I, do CPP, cumprindo, portanto, a exigência contida no art. 315 do CPP e no art. 93, IX, da Constituição Federal.
2. Há indicação clara da materialidade e dos indícios de autoria delitiva, além de elementos que indicam o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, em especial por ter ido até a casa da vítima para dissuadi-la a continuar com a ação.
3. Conquanto o princípio da não-culpabilidade (art. 5o, LVII, CF) consagre a liberdade como regra, não impede o encarceramento provisório do investigado ou denunciado antes do trânsito em julgado da sentença criminal condenatória, se preenchidos os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP.
4. Condições pessoais favoráveis do paciente não se mostram suficientes para sua imediata soltura, uma vez presentes os requisitos do fumus comissi delicti e do periculum libertatis.
5. Ordem denegada.